Tribunal: STF
Processo: RHC 247867
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL: POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 865.626/SP (e-doc. 90).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343 de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 4).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, negou provimento ao apelo defensivo (e-doc. 5). Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (e-doc. 29). Interposto Recurso Especial, foi inadmitido na origem (e-doc. 31). As Revisões Criminais foram julgadas improcedentes pelo Tribunal a quo (e-doc. 6 e Autos nº 2093002-24.2022.8.26.0000).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 58). Na sequência, formalizou-se o mencionado agravo regimental.



    5. Neste recurso, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a atuação da Guarda Civil Municipal que extrapolou o disposto no art. 144, § 8º, da Constituição. Conforme aduz, guardas municipais realizaram atividade investigativa e/ou ostensiva ao averiguarem a veracidade denúncia anônima recebida, imiscuindo, assim, em atividade privativa da Polícia Civil e Militar. Destaca que a Guarda Municipal cabe apenas resguardar bens, serviços e instalações municipais, sendo ilícita a atuação fora dessa esfera. Conclui lastreada a condenação em prova obtida por meio ilícito. 



    6. Requer o reconhecimento da ilicitude da atuação da Guarda Municipal e das provas dela decorrentes, tornando sem efeitos o título condenatório.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da revisão criminal, considerou válida a atuação dos guardas municipais. Confiram-se os trechos do acórdão: 



    “Pelo que se extrai dos autos de origem, o peticionário foi denunciado porque, no dia 31 de Janeiro de 2019, por volta das 16h28, no Beco da Fé, próximo ao nº 05, Vila Esperança, em Itararé, tinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 60 (sessenta) porções de cocaína (10,75 g), 02 (duas) porções de cocaína (10,27 g) e 06 (seis) pedras de cocaína em forma de “crack” (2,24 g), em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta da denúncia que, na data dos fatos, “o Guarda Civil Municipal José Pedro Ramos Cleto recebeu uma ligação anônima em seu telefone celular, a qual informava que o denunciado WELLISON vendia drogas no Beco da Fé, próximo ao nº 05, na Vila Esperança. Assim é que os guardas José Pedro e Alex se dirigiram ao referido endereço. Ao chegarem no local avistaram o denunciado que, de imediato, ao avistar a presença dos Guardas, empreendeu fuga, pois começou a correr, ingressou em uma residência e trancou o portão. Realizada vistoria no local em que o denunciado estava antes da fuga, foram encontradas, escondidas dentro de um cano, 60 porções de cocaína, 02 porções grandes de cocaína e 06 pedras de “Crack”, individualmente embaladas” (fl. 53 autos de origem). 



    Os guardas civis apresentaram as drogas em delegacia (fls. 03/04), as quais foram apreendidas e periciadas (fls. 24/25, 09/12 e13/16). Não houve prisão em flagrante. 



    Primeiramente, o pleito subsidiário de absolvição por insuficiência de provas não será apreciado no presente feito, haja vista já ter sido objeto de análise nos autos da revisão criminal n° 2093002-24.2022.8.26.0000, distribuídos em 02 de maio de 2022, a qual foi ajuizada anteriormente pelo peticionário contra a mesma condenação e indeferida, por votação unânime, por este 8° Grupo de Direito Criminal. 



    Nesse sentido, consoante esclarecido pelo próprio peticionário à fl. 358, “a presente revisão criminal discorre acerca da ilegalidade da apreensão das drogas realizada pela Guarda Civil Municipal de Itararé, em atividade de policiamento investigativo”, de modo seu objeto de análise será limitado a essa temática. 



    Pois bem. A douta defesa postula a declaração de nulidade das provas, em razão da suposta ilicitude na apreensão das drogas promovida pelos guardas civis municipais, sob o argumento de que teriam eles atuado como policiais militares, em nítido desvio de função pública. O pleito, porém, não prospera. 



    A despeito de não se negar que guardas civis municipais, via de regra, não possuem dentro das suas atribuições constitucionais e legais a função de promover atividades com fins exclusivamente atrelados ao combate à criminalidade - pois próprias das polícias -, não houve qualquer ilegalidade em sua atuação. 



    Isso porque, conforme informado pelos guardas, na data dos fatos, estavam em patrulhamento rotineiro pelas proximidades do local, quando um deles, José Pedro Ramos Cleto, recebeu uma ligação de pessoa desconhecida informando que um rapaz, conhecido como “Mezinho”, estaria comercializando drogas no local dos fatos, motivo pelo qual para lá se dirigiram. 



    Observe-se que, a partir da referida ligação, foram criadas fundadas suspeitas acerca da prática de tráfico de drogas pelo peticionário. Ou seja, chegou aos guardas municipais a informação de que um sujeito estaria executando um delito nas proximidades do local, o que justifica o seu consequente deslocamento. Afinal, tal deslocamento se deu com o intuito de realizar a sua prisão em flagrante, a qual, somente não se consumou em razão da fuga do peticionário. 



    Frise-se, os guardas civis apenas foram ao encalço do peticionário porque estavam seguros da situação de flagrante delito, haja vista a presença de fundadas suspeitas originadas da ligação recebida. 



    Nesse sentido, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, “Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, estando justificado o deslocamento dos guardas municipais até o local dos fatos com o objetivo de efetuar a prisão em flagrante do ora peticionário. 



    Ressalte-se não ter ocorrido investigação prévia, uma vez que os guardas municipais não iniciaram, espontaneamente, diligências para apurar eventuais práticas delitivas. Contrariamente a isso, chegou a eles, independentemente de qualquer investigação anterior, a informação de que um sujeito estaria em flagrante delito nos arredores do local. Diante da gravidade de tal informação, é de se esperar a mobilização de tais agentes públicos para realizar a respectiva prisão, sendo absurdo, doutro lado, supor que eles estariam proibidos a ir ao local apenas por não se tratarem de agentes policiais.



    Conforme depoimento do guarda municipal José Pedro Ramos Cleto, colhido em fase administrativa e ratificado posteriormente em juízo -, após o seu deslocamento “quando já há uma certa distância visualizaram o investigado "Mézinho" parado e encostado em uma parede na entrada do beco da Fé de forma suspeita, o qual assim que notou a presença dos guardas correu para aquele beco entrando em um imóvel vindo a trancar o portão com o cadeado, que entraram naquele beco e ao vistoriar as proximidades de onde o investigado estava parado, o depoente encontrou ao lado de onde o investigado estava dentro de um cano de água na calçada uma sacolinha plástica que continha várias porções de cocaína e crack, embaladas individualmente e prontas para a venda” (fl. 30 autos de origem). 



    Destarte, ao avistarem o peticionário, ele empreendeu fuga e entrou em um imóvel, trancando seu portão a cadeado. Tal atitude, somada ao fato de ser o local popularmente conhecido como ponto de compra e venda de drogas, apenas ratifica a fundada suspeita de situação de flagrância, originada da ligação anônima recebida. 



    Havendo, pois, fortes indícios de que o peticionário estaria praticando tráfico de drogas - crime de caráter permanente no local, os guardas municipais foram até o beco onde ele há pouco se encontrava e localizaram as referidas drogas dentro de um cano de água na calçada. Nesse momento, seria válida a prisão em flagrante de Wellison pelos guardas municipais, contudo ela não foi realizada porque ele fugiu para dentro de um imóvel, tal como destacado pelo guarda em seu depoimento: “...que chamaram pelo investigado "Mézinho" do portão do imóvel onde ele tinha entrado, contudo o mesmo se recusou a sair e a conversar com os guardas” (fl. 30 autos de origem). 



    Observe-se, nesse ponto, que, diversamente do sugerido pelo peticionário à fl. 04, sequer houve abordagem ou revistas pessoal e domiciliar pelos guardas municipais, não havendo de se falar em desvio das atribuições destinadas aos policiais militares. Nesse sentido, os guardas tão somente vistoriaram o local onde se encontrava o peticionário, porque havia fundada suspeita de que suas drogas estivessem lá depositadas, suspeita essa posteriormente confirmada. 



    Após a apreensão das drogas, os guardas municipais as apresentaram em delegacia, agindo corretamente, porquanto não seria razoável deixarem as substâncias em plena via pública, dentro do cano, na calçada, onde localizadas. Após sua entrega em delegacia, foi a Polícia Civil que iniciou as investigações para apuração do proprietário das drogas e confirmação da prática de traficância, tudo em conformidade com suas atribuições constitucionais. 



    Assim, muito embora não tenha sido a prisão em flagrante efetivamente realizada pelos guardas municipais, é bem verdade que o estado de flagrância existia, motivo pelo qual a sua não concretização pela fuga do peticionário não invalida os atos anteriormente realizados e motivados pela suspeita de tal situação de flagrância.



    (...)



    Logo, não subsiste fundamento para reconhecimento de nulidade processual por suposta ilicitude dos meios de provas utilizados, não havendo de se falar em ausência de prova da existência do fato. A condenação do peticionário foi, destarte, devidamente fundamentada nas provas de materialidade e autoria produzidas no curso da persecução penal. 



    Portanto, de rigor a manutenção do v. acórdão, diante da ausência de embasamento fático ou jurídico para acolhimento dos pleitos defensivos, tendo em vista a plena conformidade da decisão com a ordem jurídica vigente.” (e-doc. 6, p. 5-11).



    8. No ato ora impugnado, o Superior Tribunal de Justiça, tal como as instâncias antecedentes, assentou a legalidade da atuação da Guarda municipal, diante da atuação em situação de flagrante delito. Eis a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE DELITO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Esta Corte firmou o posicionamento de que, "consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito' " (AgRg no HC n. 748.019/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022). Via de regra, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, ainda que sem mandado. Precedentes. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n. 995/DF, assentou o entendimento de que as Guardas Municipais integram o Sistema de Segurança Pública, nos moldes do que estabelece o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal. Ressalte-se, ainda, que o julgamento do HC n. 830.530/SP pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 27/9/2023, em momento algum invalidou a possibilidade de atuação da Guarda Municipal em caso de flagrante delito: "[...] salvo na hipótese de flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para a medida (fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim como proteger os seus respectivos usuários" (HC n. 830.530/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/10/2023, grifei). 



    III - Na hipótese, diante da dinâmica dos fatos apresentados, verifica-se que havia embasamento para a abordagem pessoal em contexto de flagrante delito em andamento, dentro das atribuições constitucionais das Guardas Civis Municipais. Na verdade, a diversidade de drogas foi encontrada na calçada, o acusado fugiu e sequer foi preso em flagrante naquele momento. Os Guardas Municipais levaram os entorpecentes apreendidos para a Delegacia de Polícia Civil, que deflagrou apurações para localizar o proprietário das drogas. Não se verifica, no caso concreto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder na atuação inicial, inclusive considerando que a possível prisão do acusado seria realizada em típica situação de flagrante, a qual poderia ter sido efetuada até mesmo por qualquer do povo e sem ordem judicial específica. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade dos delitos, sob a égide da confirmação judicial. 



    IV - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 90; grifos nossos).



    9. No tocante à atuação da Guarda Civil municipal, as conclusões adotadas nas instâncias antecedentes não destoam da jurisprudência desta Corte, que, em casos como o dos autos, “não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (HC nº 205.455/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021). Confiram-se, também, os seguintes julgados: HC nº 206.802/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 28/09/2021, p. 30/09/2021; e HC nº 206.030/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 06/09/2021, p. 09/09/2021, e, ainda: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 212.635-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022).



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Ausência de ilegalidade (art. 301 do CPP). Trancamento de inquérito, ante a alegação de ilicitude dos elementos de prova. Questões não submetidas às instâncias precedentes. Supressão de instância. Medida excepcional. Hipóteses autorizadoras não verificadas. Agravo não provido.”



    (HC nº 202.776-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    10. Conforme preconiza o art. 301 do Código de Processo Penal, “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”. Verifica-se que, no caso dos autos, a situação de flagrante delito restou demonstrada só não se efetivando a prisão em razão da fuga do paciente. Assim, inexiste óbice à ação realizada pelos guardas municipais, uma vez que assentado, pelas instâncias antecedentes, que “o estado de flagrância existia, motivo pelo qual a sua não concretização pela fuga do peticionário não invalida os atos anteriormente realizados e motivados pela suspeita de tal situação de flagrância” (e-doc. 6, p. 9). Tem-se evidenciada a justa causa para a atuação dos agentes públicos. Não há, ante o quadro fático delineado, que se falar em prova ilícita.



    11. Registro, inclusive, que na ADPF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em julgamento de procedência da arguição, prevaleceu entendimento “para, nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública”. O que reforça as razões ora apresentadas nesta decisão.



    12. Destaco, ainda, o recente Informativo nº 1153 desta Suprema Corte, no qual se considerou a legalidade da prisão em flagrante e das buscas pessoal e domiciliar realizadas por guardas municipais quando configurada a situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, veja-se:



    “Desde que existente a necessária justa causa, são válidas a busca pessoal e domiciliar realizadas pela Guarda Municipal quando configurada a situação de flagrante do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.



    As Guardas Municipais desenvolvem atividade de segurança pública (CF/1988, art. 144, § 8º) essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (CF/1988, art. 9º, § 1º), como a manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do município.



    Os agentes estatais devem nortear suas ações de modo motivado e com base em elementos probatórios mínimos capazes de indicar a ocorrência de situação de flagrante (CPP/1941, art. 301). Nesse contexto, a justa causa não exige a certeza da ocorrência de delito, mas fundadas razões a respeito, de modo que, uma vez existente, não há ilegalidade na prisão efetuada pela Guarda Municipal.



    Ademais, em se tratando do delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo (crime permanente), motivo pelo qual a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, quando presentes as fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime.



    Na espécie, a existência de justa causa para busca pessoal e domiciliar ocorreu após o acusado demonstrar nervosismo e dispensar uma sacola ao avistar os guardas municipais durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. No interior da sacola descartada havia entorpecentes embalados prontos para a venda e, ao ser indagado sobre a existência de outras drogas, o acusado confirmou que guardava mais em sua casa, razão pela qual os guardas municipais se dirigiram até o local e encontraram grande quantidade de variados entorpecentes.



    Com base nesses e em outros entendimentos, a Primeira Turma, por maioria, negou provimento ao agravo interno para cassar o acórdão recorrido e reconhecer a legalidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo”.



    (RE nº 1.468.558-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 01/10/2024; grifos nossos)



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator